Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No.1001242-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME
Vistos etc..
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos de Exceção de Pré-Executividade manejado por F. Giuliano Stela Comércio -ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários de 2007 a 2011.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega inocorrência de prescrição dos fatos geradores de 2011, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, poderá se dar com base nos arts.150, §4o, ou 173, I, ambos do CTN a depender do caso, prazo esse interrompido pela constituição provisória do crédito, concretizada na notificação do devedor a respeito do lançamento.
Aduz que a data usada para extinção dos fatos geradores não era a data da constituição definitiva, mas a data da constituição do crédito.
Assevera que diante da inércia do agravado, após, trinta dias houve a constituição definitiva, razão pela qual nenhum dos fatos gerados extintos está prescrito.
Sustenta que promoveu a substituição da CDA, nos termos da Súmula 392/STJ.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, provimento.
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante, a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão de primeiro grau que, acolheu em parte, a exceção de pré-executividade, na qual reconheceu a prescrição dos créditos tributários de 2007 a 2011.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder o almejado efeito suspensivo, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC/15. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência da alegada prescrição será feita em momento oportuno pelo competente colegiado.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora